Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702012-05.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROMULO FERREIRA ALVARES EMBARGADO: JAIME LUIZ ZORZI DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ROMULO FERREIRA ALVARES contra o v. acórdão exarado sob o ID 4162222, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por JAIME LUIZ ZORZI. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 41989831, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado, JAIME LUIZ ZORZI, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.